Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707966-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY PABLINNY JOSE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kelly Pablinny José Martins contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0701679-31.2024.8.07.0018, ID no 188307242, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, narra que está participando do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, cujo certame é administrado pelo Instituto AOCP. 3. Defende a necessidade de anulação do ato ilegal atribuído ao agravado na realização do teste de aptidão física - TAF, pois teria ocorrido falhas na execução da etapa da Corrida, diante da má condição de conservação que acarretou prejuízos no momento da prova. 4. Esclarece que durante a prova precisou alternar entre as raias da pista de corrida para ultrapassar outras candidatas que também estavam realizando o teste, assim como desviar do desnível na Raia no 1, que foi objeto de alerta do examinador antes da execução, o que a prejudicou no cômputo final do tempo e acarretou a sua indevida eliminação do certame. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja resguardado o seu direito de participar das demais etapas do concurso até o julgamento do mérito da controvérsia, com a reforma da decisão. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito, pois a pretensão da agravante é garantir a sua participação nas demais etapas do concurso público, mesmo sendo considerado inapto na avaliação física, sob o argumento de que houve falhas na aplicação do teste de corrida que lhe causou prejuízo na apuração do tempo final. 11. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 12. O ato ilegal sustentando pela agravante não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o teste de aptidão física está previsto no edital de abertura do concurso e não há elementos probatórios indicando que houve o descumprimento do procedimento ou qualquer tratamento diferenciado entre os candidatos (ID no 187923854). 13. Os candidatos aprovados nas provas objetivas foram regularmente convocados para o teste de aptidão física (ID no 187923848 e no 187923854) e o item 13.7.6 estabeleceu a performance mínima exigida para as mulheres (2.200 metros em 12 minutos). 14. O item 2 do edital de convocação para o teste de avaliação física, aplicado entre os dias 22 e 30 de janeiro de 2024, nos locais e horários estabelecidos no Cartão de Informação do Candidato, destacou a necessidade de comparecimento com antecedência mínima de 30 minutos (ID no 187923848, pág. 1). 15. Como consequência, foi observado tempo suficiente para que eventual problema na pista de corrida, nos termos alegados pela agravante, pudesse ter sido objeto de impugnação ao edital no momento que precedeu a aplicação do teste, o que não ocorreu. 16. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 17. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora. 3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1692908, 07144909120228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 18. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória - se o rito procedimento assim permitir -, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a metodologia, o local e os procedimentos utilizados pela banca examinadora, previstos no edital do concurso público para a realização do teste de avaliação física dos candidatos, tenha prejudicado a lisura do certame ou contribuído para o desequilíbrio entre os participantes, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há previsão no edital para que os candidatos iniciem e terminem a prova de corrida na mesma raia. As ultrapassagens durante o percurso são inerentes à própria natureza da prova e as mesmas circunstâncias foram enfrentadas por todos os candidatos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO